Tribunal: STF
Processo: ARE 1578411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por DIAS PASTORINHO S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    O recurso de DIAS PASTORINHO S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL (ART. 557, §1°, DO CPC). ÔNUS DE DEMONSTRAR A INCOMPATIBILIDADE DADECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.



    1. O agravo legal deve ter por fundamento a inexistência dainvocada jurisprudência dominante e não a discussão do mérito.



    2. A adoção, pelo relator, da jurisprudência dominante de tribunal émedida de celeridade processual.



    3. Agravo legal a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração por DIAS PASTORINHO S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e I, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXVIII; 93, IX; 145, §1º; 149, §4º; 153, §3º, II; 154, I; 155, §2º, I; e 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [Lê-se na decisão monocrática, mantida pelo AR:]



    a. Trata-se de pretensão ao creditamento dos valores recolhidos atítulo de PIS e COFINS incidentes sobre aquisições realizadas juntoa contribuintes isentos, não tributados ou sujeitos a alíquota zero. 



    b. Nas razões de apelação, a impetrante requer a reforma da r. sentença de denegação da segurança. 



    c. É uma síntese do necessário.



    1. A possibilidade de desconto dos valores creditados a título dePIS e COFINS está prevista, respectivamente, nas Leis Federais n°s 10.637/02 e10.833/03.



      2. Foram, no entanto, expressamente excetuadas as vendas deprodutos submetidos à incidência monofásica da contribuição (art. 3°, I, "a" c/cart. 1°, § 3°, IV, com a redação vigente na época dos fatos). 



    3. O artigo 17 da Lei Federal n°. 11.033/04, ao prever a possibilidade de manutenção dos créditos vinculados a operações efetuadas comsuspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da Contribuição para oPIS/PASEP e da COFINS, não alterou a situação da impetrante. 



    4. Isto porque, havendo sido expressamente excetuada dapossibilidade de creditamento, nas legislações anteriores, não havia créditos a manter.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Quanto à irresignação veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verifica-se que a parte recorrente não foi intimada no Tribunal de origem para regularização do preparo. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, determino a intimação da parte recorrente para regularização do referido vício, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade (CPC, art. 932, parágrafo único).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A parte embargante sustenta, em essência, o seguinte: 



    (i) “restou deferida tácito da justiça gratuita (a falta de exame tem por deferido à concessão da justiça gratuita) a Embargante, nos termos do entendimento manifestado pelo E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não havendo indeferimento expresso do pedido da gratuidade da justiça formulado não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao deferimento do benefício, mas sim a seu favor”;



    (ii) “a ausência de apreciação de questão essencial ao julgamento, ou seja, em relação as questões suscitadas pela Embargante”;



    (iii) “OMISSÃO: a questão refere-se a afronta ao disposto nos arts. 5º, caput, e I, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV e LXVIII; 145, §1º; 149, §4º; 153, §3º, II; 154, I; 155, §2º, I; e 195, §12, todos da Constituição Federal”; e



    (iv) “OMISSÃO: a necessidade de apreciação das questões trazidas pela Embargante nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça a afronta ao disposto nos artigos 145, §1°; 150, II; e 195 § 12º da Constituição Federal.” 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Conforme afirmado na decisão ora embargada, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Ressalto, ainda, que o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL  À  SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



     1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1.214.757-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    Além disso, a parte, regularmente intimada para efetivar o preparo do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não se manifestou, razão pela qual o recurso deve ser reconhecido como deserto.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a presunção da gratuidade de justiça se opera em favor das pessoas físicas. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO. MULTA IMPOSTA AO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DA MULTA (ART. 98, § 3º, DO CPC/2015). EMBARGOS REJEITADOS. 1. Presume-se que a pessoa física requerente da gratuidade da justiça que, por simples afirmação, assevera não dispor de capacidade financeira para suportar os encargos financeiros de custas e honorários fixados, atua sob o pálio do referido benefício, ainda que omisso o Juízo na análise do pedido previamente efetuado. Precedentes. 2. Embora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, a parte recorrente não se exime da condenação da multa por recurso protelatório, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, permanecendo, porém, a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, nos moldes dos arts. 98, § 3º, e 1.021, § 5º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 43.248 AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber)



    "AGRAVO REGIMENTAL" - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - CONSEQÜENTE DESCUMPRIMENTO DE DEVER PROCESSUAL QUE INCUMBE À PARTE AGRAVANTE - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, FORMULADO POR SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NÃO FOI APRECIADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE - HIPÓTESE DE DEFERIMENTO TÁCITO - INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. - O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. - Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    Tal entendimento não se aplica às pessoas jurídicas, as quais não gozam do benefício da gratuidade diante da simples alegação (art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil), razão pela qual o entendimento desta Corte é pela demonstração da situação de hipossuficiência econômica como condição para deferimento do benefício:



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Justiça gratuita. Denegação. Pessoa jurídica. Prova de insuficiência de recursos. Falta. Precedente do Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Não basta, à pessoa jurídica, alegar, sem prova, insuficiência de recursos para obter os benefícios da gratuidade de justiça. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame de provas.” (RE 556.515 ED, Rel. Min. Cezar Peluso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” (AI 637.177 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ademais, no presente caso, a pessoa jurídica em questão se trata de sociedade anônima que já efetivou o preparo recursal em outras oportunidades (EDOCs. 16, 37 e 39), de modo que a alegação de deferimento tácito de gratuidade não se sustenta. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF e nego seguimento ao recurso interposto contra acórdão do STJ (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente